Tribunal: STF
Processo: ADI 4509
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-04-07
Data de publicação: 2011-04-07

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL PARAENSE N. 47/2010.  PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZATÓRIA POR CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL EXPRESSA (§ 7o DO ART. 57 E § 2o DO ART. 27, DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA). MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.